Tribunal: TJBA
Processo: 8049334-46.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8049334-46.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: TATIANE DE JESUS ANDRADE Advogado(s): DEBORA CAROLINE MACEDO SOUZA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL. INDEFERIDO PELA ADMINISTRAÇÃO, FUNDAMENTADAMENTE, O PEDIDO DE CONCESSÃO DE LICENÇA REMUNERADA PARA FREQUENTAR AS AULAS DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, IN CASU, DA INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E PARA O SERVIÇO PRESTADO. LIMINAR REVOGADA. SEGURANÇA DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de MANDADO DE SEGURANÇA Nº 8049334-46.2023.8.05.0000 , cuja Impetrante é TATIANE DE JESUS ANDRADE e os Impetrados são o SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E OUTROS. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, em DENEGAR A SEGURANÇA, na conformidade do relatório e voto que seguem. Sala das Sessões, de de 2024. PRESIDENTE ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES Juiz Substituto de 2º Grau – Relator